Tribunal: STF
Processo: RE 1263044
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA – INVIABLIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à extinção da execução em razão do pagamento do precatório, afastando a existência de saldo credor em favor do Município de Diadema. No extraordinário, o recorrente aponta violação dos artigos 100, § 1º, da Constituição Federal e 78 e 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma não incidirem juros moratórios durante o período de parcelamento e no período entre a realização dos cálculos até a inclusão do precatório no orçamento. Sustenta a existência de erro de cálculo ao se computarem juros de mora antes do vencimento das parcelas. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Ao que se verifica, ainda que tenha ocorrido a submissão do saldo devedor ao parcelamento constitucional previsto no art. 78 do ADCT (Emenda Constitucional nº 30/2000), verifica-se clara inobservância à regra da anualidade eis que as parcelas anuais apenas passaram a ser adimplidas em 2016 e sem o pagamento de valores em prestações iguais e sucessivas. 
    [...]
    No presente caso, o pagamento dos valores não ocorreu dentro do prazo, sendo correta a incidência dos juros moratórios e compensatórios.
    De outro lado, no que tange ao decidido no julgamento do RE nº 570.431 (Tema nº 96), cuja tese fixada possui o seguinte teor: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, como mencionado no parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, não restou comprovado o erro nos cálculos apresentados nos autos.
    Ademais, no presente caso o precatório foi expedido em 1995, ou seja, anteriormente à prolação da mencionada decisão, devendo ser respeitada a coisa julgada quanto à decisão que homologou os cálculos.
    Por sua vez, também não há que se falar em ofensa à súmula vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal e ao decidido no RE nº 591.085 (Tema nº 147) [...]
    Isso porque, tais dispositivos vedam a incidência de juros de mora no período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição Federal aos precatórios que sejam pagos naquele prazo (final do exercício seguinte relativo aos precatórios apresentados até 1º de julho), o que inequivocamente não ocorreu no presente caso.
    Portanto, não há que se falar em erro nos cálculos apresentados, nem tão pouco em existência de saldo credor em favor do Município, estando correta a r. Sentença que extinguiu o feito por reconhecer a satisfação do débito.
    O decidido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. 
    No mais, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator